Tribunal: TJES
Processo: 5002992-31.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002992-31.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO: MARCIA GARCIA BAHIENSE

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002992-31.2023.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO:
MARCIA GARCIA BAHIENSE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO TEMA N.º 810/STF ATÉ 08/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Executado, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que indeferiu a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Sem contrarrazões pela Exequente, ora Recorrida.

(2). No que se refere à correção monetária, observo que a sentença foi prolatada em 03 de agosto de 2020, ou seja, após a vigência da Lei n.º 11.960/09, hipótese em que deve ser aplicado o IPCA-E. Desse modo, no período inicial de atualização, devem incidir
juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, como disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o IPCA-E.

(3). Ocorre que, em 08 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional n.º 113/21, estabeleceu que: “
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”.

(4). A Emenda Constitucional n.º 113/21 estabeleceu novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

(5). Desse modo, devem ser observados os parâmetros fixados no presente julgamento, ou seja, incidência de
juros de mora
conforme disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como que o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o
IPCA-E
até 08 de dezembro de 2021 e
a partir de 9 de dezembro de 2021
deve incidir a
taxa SELIC
que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
estabelecer a incidência da taxa SELIC
(que já engloba os juros de mora e a correção monetária)
sobre os valores relativos à condenação imposta a título de danos morais a partir de 09/12/2021
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)